Tribunal: CARF
Processo: 10880.727285/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.727285/2017-71
ACÓRDÃO
3301-014.135 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUATRO MARCOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
SÚMULA CARF No 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em virtude da Súmula CARF no 1. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-014.134, de 20 de agosto
de 2024, prolatado no julgamento do processo 10880.727284/2017-27, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Gisela Pimenta
Gadelha (suplente convocado(a)), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.135 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727285/2017-71
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao Ressarcimento de crédito de PIS/PASEP
Não-Cumulativo - Mercado Interno (no 01719.53998.060114.1.1.10-0910), relativo ao 3o
TRIMESTRE DE 2010, no valor de R$ 111.329,71 (fls. 47 a 49).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Irresignado com a decisão, o recorrente apresentou recurso voluntário solicitanco:
“Diante do exposto, requer a Recorrente seja o presente Recurso Voluntário
recebido e provido para reformar o v. acórdão de fls. 85/88, a fim de que seja
processado o PER/DCOMP no 01719.53998.060114.1.1.10-0910, com o
consequente reconhecimento do direito creditório pleiteado pela Recorrente,
relativo ao crédito presumido decorrente da sua atividade agroindustrial.
Outrossim, requer seja o presente Recurso recebido no efeito suspensivo,
conforme dispõe o Artigo 73 do Decreto no 7.574/2011 e Artigo 151, inciso III, do
Código Tributário Nacional.”
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar
este efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a
qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF.

Mérito
Apresentação de PER/DCOMP complementar

Ao se analisar a petição inicial da Ação Declaratória no 5011029-
04.2022.4.03.6100 (fls. 143-173), verifica-se que tanto os pedidos quanto às
causas de pedir ali apontadas alcançam a totalidade da matéria discutida em sede
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.135 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727285/2017-71
3
administrativa, o que é possível constatar no tópico “III – Pedido”, a seguir
transcrito:

(...) Diante do exposto, considerando que:
• A Autora preencheu todos os requisitos previstos nas Leis nos 10.925/04,
12.058/09 e 11.033/04, fazendo jus ao direito creditório sob os Créditos
Presumidos de PIS/COFINS relacionados a atividade agroindustrial;
• Não há duplicidade entre os Pedidos de Ressarcimento, uma vez que embora
possuam o mesmo período de apuração
(COFINS Não-Cumulativa – Mercado Interno), os valores pleiteados são distintos;
• Não há qualquer irregularidade quanto aos valores pleiteados pela Autora nos
Pedidos de Ressarcimento, uma vez que foram realizados em total consonância
com a legislação vigente;
• A Instrução Normativa no 1.300/2012, veda a indicação de mais de um período de
apuração para cada PER/DCOMP e NÃO a impossibilidade de transmissão de mais
de um PER/DCOMP para o mesmo período de apuração;
• Conforme uníssona jurisprudência, as Instruções Normativas não podem impor
limites ou obrigações além daquelas previstas pela Lei;
• Inexiste no ordenamento jurídico brasileiro qualquer restrição ao direito de
ressarcimento que tenha por objeto o mesmo trimestre-calendário de tributo
pedido anteriormente;
• É pacífica a orientação jurisprudencial quanto à ilegalidade da referida limitação,
havendo inclusive precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, julgado sob a
sistemática dos Recursos Repetitivos (REsp no 993.164/MG); e
• A própria Fazenda Nacional, por meio do Ato Declaratório no 14/2011, editado
por sua Procuradoria Geral, já reconheceu a procedência ilegalidade da IN no 23/97
(de aplicação análoga ao caso concreto), dispensando a apresentação de
Contestação e interposição de recursos quanto à questão.
Requer a Autora:
i) Seja julgada totalmente procedente a presente ação, para reconhecer a nulidade
das decisões proferidas na esfera administrativa no que diz respeito à forma de
transmissão dos Pedidos de Ressarcimento, isto é, o reconhecimento quanto a
permissibilidade de se poder transmitir mais de um PER/DCOMP para cada período
de apuração;
ii) A confirmação dos valores pleiteados pela Autora em cada um dos
PER/DCOMP’s, considerando a regularidade nas transmissões tanto pela forma
quanto pelo modo de apuração quando da indicação dos montantes;
iii) Seja declarada a ilegalidade das restrições impostas à apropriação do Crédito
Presumido de PIS/COFINS, afastando-se a aplicação da IN no 23/97;
iv) Seja declarada em sentença o direito de a Autora ressarcir os valores dos
créditos que não puderam ser utilizados no momento da apuração do PIS/COFINS
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.135 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727285/2017-71
4
não-cumulativo (Crédito Presumido de PIS/COFINS, relacionados a atividade
agroindustrial), nos exatos termos das Leis nos 10.925/04, 12.058/09 e 11.033/04;
v) Com relação aos processos listados na presente ação, tanto já analisados como
pendentes de decisão final administrativa pelo CARF, requer seja reconhecida a
ilegalidade das restrições impostas à apropriação do Crédito Presumido de
PIS/COFINS relacionado a atividade agroindustrial, garantindo-se o direito da
Autora de se apropriar do referido crédito, nos termos das Leis nos 10.925/04,
12.058/09 e 11.033/04; e
vi) Seja ainda, em razão de imposição de óbice ao direito legalmente assegurado
pela Lei no 10.925/04, reconhecido por sentença o direito à aplicação da correção
monetária sobre o valor dos créditos que estão sendo indevidamente restringidos,
contados desde o termo final de cada período de apuração trimestral.

Observe-se, ainda, que aparecem nos quadros apresentados às fls. 147 e 148, os
créditos tidos como originário e complementar de COFINS, referente ao 1o
trimestre/2010, deixando inequívoca a existência de concomitância entre a esfera
administrativa e a judicial:

E diante do quadro aqui apresentado, aplica-se ao presente caso a Súmula CARF
no 01, que assim dispõe:

Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Desta forma, voto pelo não conhecimento do recurso.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.135 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727285/2017-71
5
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário, em virtude da Súmula CARF no 1.
Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente Redator

Fl. 182
DF CARF MF
Original